Tribunal: TJSP
Processo: 1117365-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Honorários advocatícios de sucumbência - Fixação por equidade, sem infringência à tese no tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça - Parâmetro indicado pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Prescrição do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil - Valores indicados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil são
recomendados, não

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Honorários advocatícios de sucumbência - Fixação por equidade, sem infringência à tese no tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça - Parâmetro indicado pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Prescrição do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil - Valores indicados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil são
recomendados, não obrigatórios, especialmente à atividade desenvolvida pelo julgador – Sentença mantida.

Apelação não provida.